Tribunal: TJSP
Processo: 2147406-88.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Issa Ahmed
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo. Liminar deferida. Insurgência do locatário. Juntada de contrato de locação em vigor e comprovação de que os locativos estão em dia. Alegação da agravada de que se trata de contrato inválido, eis que firmado por locador ilegítimo. Questão posta nos autos que não dispensa a dilação probatória, para que as alegações das partes sejam analisadas em cognição mais

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de despejo. Liminar deferida. Insurgência do locatário. Juntada de contrato de locação em vigor e comprovação de que os locativos estão em dia. Alegação da agravada de que se trata de contrato inválido, eis que firmado por locador ilegítimo. Questão posta nos autos que não dispensa a dilação probatória, para que as alegações das partes sejam analisadas em cognição mais aprofundada, com a colheita de informação suficiente para a formação da convicção do juízo singular. Tutela antecipada deferida para suspender a ordem de despejo. Recurso ao qual se dá provimento.